Tribunal: TJDFT
Processo: 0006298-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006298-93.2015.8.07.0007 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDAS: CAMPEÇÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, ALEXANDRA PEREIRA DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NOS MOLDES DA TABELA FIPE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE E A CONCESSIONÁRIA. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Oportunizada a regularização da representação processual do apelante, mas não suprida a falha, conclui-se que falta pressuposto recursal, o que impede o conhecimento do recurso. Apelação da primeira ré não conhecida. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial das apelações. 3. Incontroversa a sujeição da relação jurídica mantida entre as partes ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) quando os litigantes se enquadram nas hipóteses descritas em seus artigos 2o e 3o. 4. O art. 6o, VI, do CDC, bem como os arts. 186 e 927 ambos do Código Civil preconizam ser direito da parte lesada ter seu dano material efetivamente reparado, desde que efetivamente comprovado. 5. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. Evidenciados o infortúnio e o desgaste psicológico sofridos em função da má prestação do serviço e do vício do produto fornecido, a parte deve ser indenizada pelo dano experimentado. 6. O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser pautado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão expressiva a ponto de acarretar o enriquecimento ilícito da parte lesada, nem tão ínfima que se torne inexpressiva. 7. Revelando-se proporcional e razoável o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, a sua manutenção é medida de rigor. 8. No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, se a relação estabelecida entre as partes reveste-se de natureza contratual (contrato de compra e venda de veículo), aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 9. Apelação da 1a ré não conhecida. Apelações da 2a e 3a rés conhecidas em parte e, na extensão, parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor, e 188, inciso I, do Código Civil, sustentando que agiu no exercício regular do direito, com boa-fé, pois jamais se negou a atender a recorrida e, conforme Ordens de Serviço juntadas aos autos, cumpriu os termos da garantia do veículo. Afirma que o fato de o veículo ter sido encaminhado em algumas ocasiões, não implica em conceitua-lo como defeituoso ou até mesmo imprestável, não havendo em que se falar em vício insanável; b) artigos 884 e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, argumentando que não pode prosperar o pedido de devolução de valores, pois a indenização se mede pela extensão do dano, o que não ocorreu na hipótese dos autos; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de fazer prova constitutiva de seu direito. Pede que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome da advogada BRUNA SILVEIRA ZOGHBI, OAB/DF 29.005 (ID 24553520). Em contrarrazões, ALEXANDRA PEREIRA DUARTE requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor, e 188, inciso I, do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que restou demonstrado nos autos que o veículo objeto do contrato de compra e venda entre as partes apresentava vício oculto” (ID 23806564), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas e contrato, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta aos artigos 884 e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou comprovado que a autora custeou passagens em transporte rodoviário (ID 10383774 – pp. 31 a 33), ante a impossibilidade de usufruir do veículo para o fim a que se destinava, além das despesas com a transferência da documentação do veículo (ID 103837773 – pp. 1). Portanto, mostra-se escorreita a r. sentença ao condenar as rés a reparar os prejuízos experimentados e efetivamente demonstrados pela autora” (ID 23806564). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1661749/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam publicadas, exclusivamente, em nome da advogada BRUNA SILVEIRA ZOGHBI, OAB/DF 29.005 (ID 24553520). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025